Tribunal: STF
Processo: ARE 1469657
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação. Município de Maricá. Alterações na Lei de Plano de Cargos e Salários do Magistério que, modificando o percentual do Adicional por Tempo de Serviço devido a cada triênio, nada dispõe sobre eventual nova forma de seu cálculo. Ilícita a conduta do município que, na aplicação da nova lei, congela o valor absoluto dos adicionais concedidos sob a égide do ordenamento anterior, quando assim não o autoriza a lei. Art. 21, § 1°, da Lei Complementar n° 16112007, que revela, tacitamente, a correta interpretação das normas por ele revogadas. Forma de cálculo que não implica o chamado efeito cascata, em nada ofendendo o art. 37, XIV, da Carta Magna. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para determinar que os juros da mora respeitem a norma do art. lº-F da Lei n" 9.494/97, na redação anterior ã Lei n" 11.960, de 2009.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV; e 37, inciso XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No mérito propriamente dito, a sentença é irretocável. Dispunha o art. 19 da Lei n.º 759/88 que "os membros do magistério público municipal ficam submetidos ao regime de adicional por triênio, sendo o primeiro de 10% e os demais de 5%, independente do regime jurídico'.



    Tratava-se da instituição da vantagem pecuniária, na modalidade adicional, conhecida dos integrantes do serviço público estadual: a cada três anos de efetivo exercício, um acréscimo calculado de forma proporcional aos vencimentos.



    Em 1998, duas leis complementares (LC nº 67 e LC nº 72/98) alteraram apenas o percentual a acrescer a cada triênio (antes 10% e 5%; agora 3%), nada dizendo quanto ã modificação de seu critério de cálculo proporcional ao vencimento-base.



    O § único do art. 20 da Lei Complementar nº 67/98, com a redação que lhe deu a LC nº 72/98, entretanto, dispunha que:



    "Os adicionais por tempo de serviço previstos na legislação anterior, já concedidos aos servidores abrangidos por esta Lei, ficam transformados em vantagem pessoal intitulada de armênio."



    Como já dito, nada se alterou na forma proporcional do cálculo do adicional, referida ao valor do vencimento-base.



    Nem se discute a possibilidade jurídico-constitucional de o Município, no seu poder de legislar, "congelar'' o valor absoluto de uma determinada vantagem estipendial para que, sobre ela, não incidam os acréscimos decorrentes de reajustes anuais e reenquadramentos funcionais do servidor.



    O fato é que, no caso presente, a municipalidade sequer o intentou: não há, na norma suprarreproduzida, expressão que sequer indique que o adicional não mais se calcularia com base no valor do vencimento.



    Intitulá-los de vantagem pessoal não implica o apregoado efeito de "congelamento" desses valores; menos ainda, intitulá-los "anuênio".



    Tudo o que se pode concluir é que o legislador municipal pretendeu separar as rubricas, com a finalidade de evitar erros de cálculo, e para bem esclarecer aos seus servidores o quanto percebiam a que título.



    Confirmando esta tese, o mesmo município, no ano de 2007, viria a edital a Lei Complementar n" 161/2007, novamente majorando o adicional de tempo de serviço para 5% sobre vencimento-base a cada triênio, que assim dispunha no § 1" de seu art. 21:



    "Os adicionais por tempo de serviço concedidos conto direitos adquiridos, aos servidores abrangidos por legislação anterior, incidirão sobre o salário base e serão transformados em vantagem pessoal."



    Ora, se as leis complementares de 1998 houvessem transformado os antigos triênios num valor absoluto congelado e incorrigível, não faria sentido dispor, agora, que esses mesmos valores "incidirão sobre o salário base' — pois somente um número relativo (i.e., percentual), e não absoluto, pode incidir sobre uma soma qualquer.



    Por fim, a hipótese está longe de ofender a norma constitucional que veda o chamado "efeito cascata".



    O que o art. 37, XIV, da Constituição Federal impede, é que um acréscimo pecuniário (digamos, o chamado "anuênio") seja integrado aos vencimentos para efeito de base de cálculo de acréscimo posterior (digamos, o "novo triênio").



    Não é essa a hipótese. Tanto os "antigos" quanto os "novos" triénios, sob qualquer nome jurídico que a municipalidade os resolva intitular (adicional, vantagem pessoal, anuênio, etc), têm uma e a mesma base de cálculo: o vencimento-base do servidor.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente